Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-50.2014.8.26.0590
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. Juros moratórios: 0,5% ao mês até dezembro/2002, taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice até 29.6.2009, e índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 30.6.2009. Correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. Juros moratórios: 0,5% ao mês até dezembro/2002, taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice até 29.6.2009, e índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 30.6.2009. Correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001 até dezembro/2002, taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, até 29.6.2009, e IPCA-E a partir de 30.6.2009. Modulação da tese nos casos sem expedição ou pagamento de precatório. Não cabimento. Questão confirmada pela Suprema Corte no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (tema 810 do E. STF). Possibilidade de aplicação de índice diverso para preservação da coisa julgada (tema 905 do E. STJ). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. Juros moratórios devidos nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Correção monetária com base no IPCA-E, hábil a capturar a variação de preços da economia. Pedido de Modulação dos efeitos do julgamento afastado pela Suprema Corte. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (tema 810). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1004638-50.2014.8.26.0590/50001, da Comarca de São
Vicente, em que é agravante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado PAULO ROGERIO SEVERIANO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos agravos internos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004638-50.2014.8.26.0590/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1004638-50.2014.8.26.0590/50001
COMARCA: SÃO VICENTE VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: PAULO ROGERIO SEVERIANO DA SILVA
VOTO No 28.186
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA IMPOSTA
À FAZENDA PÚBLICA. Juros moratórios: 0,5% ao
mês até dezembro/2002, taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice até
29.6.2009,
e
índice
de
remuneração
da
caderneta de poupança a partir de 30.6.2009.
Correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001
até
dezembro/2002,
taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice, até 29.6.2009, e IPCA-E a partir de
30.6.2009. Modulação da tese nos casos sem
expedição ou pagamento de precatório. Não
cabimento. Questão confirmada pela Suprema
Corte
no
julgamento
dos
Embargos
de
Declaração
no
Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE
(tema
810
do
E.
STF).
Possibilidade de aplicação de índice diverso
para preservação da coisa julgada (tema 905
do E. STJ). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA IMPOSTA
À FAZENDA PÚBLICA. Juros moratórios devidos
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004638-50.2014.8.26.0590/50001 - Voto no
3
Correção monetária com base no IPCA-E, hábil
a capturar a variação de preços da economia.
Pedido de Modulação dos efeitos do julgamento
afastado pela Suprema Corte. Acórdão firmado
em consonância com o decidido pelo E. STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (tema
810). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravos internos interpostos
por FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão
que, em demanda indenizatória, negou seguimento a recurso
especial, pois o v. acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
1.495.146/MG,
1.492.221/PR e 1.495.144/RS, julgados sob o regime dos
recursos
repetitivos,
e
contra
decisão
que
negou
seguimento a recurso extraordinário, pois o v. acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
870.947/SE. Defende a utilização da taxa referencial para
fins de atualização monetária. Alega que a utilização da
tabela prática do TJSP não está de acordo com o decidido
pelo STF, devido à utilização do IPCA a partir de
maio/15. Afirma que a referida tabela somente é aplicável
para processos em fase de expedição de precatório. Aduz a
necessidade de aplicação integral da Lei 11.960/09 e do
art. 100, §12, da CF, nos termos da modulação conferida
pelo STF nas ADIs 1.425 e 4.357. Assinala, ainda, a
ausência de trânsito em julgado do RE 870.947.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004638-50.2014.8.26.0590/50001 - Voto no
4
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental
no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgados os Recursos Especiais
nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob o
regime dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal
de Justiça decidiu que, nas condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, a Fazenda Pública se
sujeita aos seguintes encargos moratórios: “(a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004638-50.2014.8.26.0590/50001 - Voto no
5
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E”.
A E. Corte Superior expressamente afastou
a modulação dos efeitos da tese repetitiva aos casos em
que não houve expedição ou pagamento de precatório,
consignando que a E. Suprema Corte, ao declarar a
inconstitucionalidade da correção monetária pelos mesmos
critérios adotados à caderneta de poupança, reconheceu a
validade apenas dos precatórios expedidos ou pagos até
25.3.2015 que tenham adotado referido parâmetro, o que
não se amolda ao presente caso. Por fim, destacou-se a
necessidade de preservação da coisa julgada: “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto”. Confira-se a fls.
21/22.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Por outro lado, o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que, nas condenações judiciais de natureza não-
tributária, a Fazenda Pública sujeita-se aos juros
moratórios do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09,
porém
reconheceu
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004638-50.2014.8.26.0590/50001 - Voto no
6
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal no
tocante à correção monetária, que deverá observar o IPCA-
E por se qualificar como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia. Confira-se a fls. 23/24.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls. 95/99) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir que a correção monetária, desde o
vencimento da obrigação, deverá ser calculada de acordo
com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e os
juros de mora, desde a citação, calculados na formado
art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
Confira-se trecho do v. acórdão: “No
âmbito da ADI no 4357/DF, o E. Supremo Tribunal Federal
acabou por declarar a inconstitucionalidade parcial da
Emenda Constitucional no 62/09, e por arrastamento, do
art. 5o, da Lei no 11.960/09, no tocante aos juros de
mora e correção monetária. Todavia, o Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439/PR,
sob o regime do art. 543-C do CPC, considerou que a
partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do
art. 5o da Lei 11.960/09: a) a correção monetária das
dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os
índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e
(b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à
caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar
natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras
específicas. Dessa forma, a correção monetária, desde o
vencimento da obrigação, deverá ser calculada de acordo
com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004638-50.2014.8.26.0590/50001 - Voto no
7
normas específicas estabelecidas por lei, e os juros de
mora, desde a citação, calculados na formado art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei
Federal n. 11.960/09” (fls. 97/98).
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou
a
sistemática
da
repercussão
geral,
com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, que não
pressupõe trânsito em julgado, conforme manifestação da
própria Suprema Corte: “Para fins de aplicação da
sistemática
da
repercussão
geral,
é
desnecessário
aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para
que se possa aplicar a orientação firmada aos processos
que tratam da mesma matéria. Esta Corte decidiu pela
imediata observância de suas decisões, independentemente
de trânsito em julgado. Nesse sentido, confira o ARE
650.574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; o AI 752.804-ED,
Rel. Min. Dias Toffoli; o AI 636.933-AgR, Rel. Min.
Joaquim Barbosa; e o ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias
Toffoli” (Medida Cautelar na Reclamação no 30.165/SP,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27.4.2018).
Pelo exposto, nego provimento aos agravos
internos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO